Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FORMAL POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À PENA CORPORAL. REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, diferentemente do alegado pela Defesa, as formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição, pela vítima, das características físicas do suspeito, fotografias de quatro pessoas com semelhanças físicas e lavratura do respectivo Auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento fotográfico, na delegacia, tendo sido, inclusive, formalizado o respectivo Auto de Reconhecimento de Pessoal em juízo.
2. Não se desconhece que, conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. No caso, considerando o fato inconteste de que o réu foi preso em flagrante no dia seguinte ao do roubo e na posse da res furtiva, somado ao depoimento judicial das testemunhas policiais, impõe-se a conclusão de que, no caso, para além da palavra da vítima e do reconhecimento por ela realizado inclusive em juízo, existem provas independentes a confirmar a autoria do ora recorrente em relação ao crime de roubo qualificado apurado nos autos, consoante exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há falar em pena no mínimo legal, tendo em conta o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira etapa, maculando, corretamente, as circunstâncias do crime, haja vista que possui absoluta idoneidade para tanto; bem como em face do reconhecimento, na terceira fase, da causa de aumento do emprego de arma de fogo.
5. Pacificado o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório, como ocorreu na hipótese dos autos.
6. De rigor a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a oito anos quando o réu for primário e lhe forem majoritariamente favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais.
7. Recurso parcialmente provido.